Tribunal: TJMT
Processo: 1028355-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028355-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO - CPF: 073.769.361-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ETHAL LTDA - CNPJ: 00.100.705/0001-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028355-20
.
2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Etalívio Pereira Martins Neto e outra

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE CONTRATO SOB A ALEGAÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – NÚMERO DO CONTRATO QUE FOI INFORMADO DA MESMA FORMA EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS E EM SEDE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do STJ, o erro material não se submete aos institutos da preclusão e coisa julgada, podendo ser corrigido de ofício pelo juiz a qualquer momento, entretanto, no caso dos autos, a parte busca, após mais de 14 (quatorze anos) de apresentada a inicial e de 07 (sete) anos do julgamento do recurso de apelação, alterar o número de contrato sob a alegação de erro de digitação, o que não se pode admitir.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028355-20
.
2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Etalívio Pereira Martins Neto e outra

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Etalívio Pereira Martins Neto e outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença, em sede de liquidação de sentença, requerido contra o Banco do Brasil S.A., rejeitou o pedido de substituição do contrato n. 89/01502-9 pelo contrato n. 88/01502-5, ante a existência de suposto erro material.

Inconformados, os agravantes sustentam que houve mero erro material quanto à numeração de uma das cédulas relacionadas na inicial, e juntou o respectivo instrumento contratual, para se viabilizar sua liquidação e não postularam substituição alguma, uma vez que foi digitado o n. 89/01.502-9, contudo, tal cédula é inexistente, sendo a correta a de n. 88/01.502-5
. Seguem sustentando, que a correção de mero erro material pode ser feita a qualquer tempo, não estando sujeito à preclusão, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC. Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável, tendo em vista que houve a intimação de perito para realização dos cálculos. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 193595666).

As informações foram prestadas (id 194974838), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 197100699), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028355-20
.
2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Etalívio Pereira Martins Neto e outra

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Etalivio Pereira Martins Neto e outra ajuizaram ação de nulidade e de revisão de contrato em desfavor do Banco do Brasil S.A., tendo a douta magistrada
a quo
acolhido em parte o pedido inicial, apenas para determinar que nas cédulas ns. 89/01132-5, 84/01133-3 e 89/01134-1, com previsão de correção monetária atrelada aos índices remuneratórios da caderneta de poupança, haja indexação no mês de março de 1990, pela variação da BTNF pelo índice de 41,28%.

Inconformado, os autores interpuseram recurso de apelação visando reformar a r. sentença, sendo o mesmo parcialmente provido por este Tribunal, que

passo à revisão tanto do contrato de n. 94/00.478-1, o único apresentado e dos demais não apresentados pelo banco, sob os ns. 87/00.764-9, 89/01.132-5, 89/01.133-3, 89/01.134-1, 89/01.501-7, 89/01.502-9, 89/01.503-3, 89/01.504-1, 91/01.485-9, 91/01.486-7, 92/00.311-7, 92/00.601-9, 92/00.602-7, 94/00.092-1, 94/00.349-1, 94/00.350-5, 95/00.240-5, 96/00.459-2, 96/15.289-3, 96/20.013-8, 96/20.014-6, 97/00.271-2, 97/00.304-2, 97/00.349-2 e 98/00.004-7, determinando a restituição simples pelo réu dos valores cobrados à maior, no que tange a diferença de correção do mês de março de 1990 e da redução dos juros remuneratórios, desde a verificação dos eventos, corrigidos na mesma forma das cédulas, e após a citação, juros moratórios de 1%, a serem apurados na forma do art. 475-C, do CPC.

Após o transito em julgado, os autores requereram o cumprimento de sentença, a fim de que a instituição financeira exibisse os contratos de ns. 87/00.764-9, 89/01.132-5, 89/01.133-3, 89/01.134-1, 89/01.501-7, 89/01.502-9, 89/01.503-3, 89/01.504-1, 91/01.485-9, 91/01.486-7, 92/00.311-7, 92/00.601-9, 92/00.602-7, 94/00.092-1, 94/00.349-1, 94/00.350-5, 95/00.240-5, 96/00.459-2, 96/15.289-3, 96/20.013-8, 96/20.014-6, 97/00.271-2, 97/00.304-2, 97/00.349-2 e 98/00.004-7, o que foi deferido (id. 35046219 – pág. 31/32 – autos de origem).

Posteriormente, os exequentes se manifestaram nos autos informando que foram localizadas apenas os contratos de ns. 87/00.764-9, 89/01.132-5, 89/01.133-3, 89/01.134-1, 89/01.501-7, 89/01.503-3, 89/01.504-1, 91/01.485-9, 91/01.486-7, 92/00.311-7, 92/00.601-9, 92/00.602-7, 94/00.349-1, 94/00.350-5, 95/00.240-5, 96/00.459-2, 96/15.289-3, 96/20.014-6, 97/00.271-2, 97/00.304-2, 97/00.349-2 e 98/00.004-7, requerendo a aplicação de sanções cabíveis pela não apresentação dos demais (id. 106015166 – autos de origem)

Entretanto, em nova manifestação, os exequentes requereram a mudança do contrato n. 89/01.502-9 para o n. 88/01.502-5, sob a alegação de mero erro material, pois, seria
“88” e não “89” e com dígito 5”
(id. 121671398 – autos de origem).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“na petição inicial foi pelo autor apontado o número de contrato disposto na última decisão, de modo que no acórdão Id. 35046216 – Pág. 5/ss. foi também determinada a revisão do contrato n. 89/01502-9”
, rejeitou o pedido de substituição do contrato n. 89/01502-9 pelo contrato n. 88/01502-5 (id. 130313864 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que houve mero erro material quanto à numeração de uma das cédulas relacionadas na inicial, e juntou o respectivo instrumento contratual, para se viabilizar sua liquidação e não postularam substituição alguma, uma vez que foi digitado o n. 89/01.502-9, contudo, tal cédula é inexistente, sendo a correta a de n. 88/01.502-5
.

Seguem sustentando, que a correção de mero erro material pode ser feita a qualquer tempo, não estando sujeito à preclusão, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC.

Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável, tendo em vista que houve a intimação de perito para realização dos cálculos. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece que o erro material é corrigido de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, podendo “
ser suscitado por simples petição”
. (José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA 211/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A existência de erro material na decisão embargada é circunstância bastante a justificar a atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
[...]”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1208721/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.05.2014 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DATA DO ESBULHO. FIXAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. AVALIAÇÃO PERICIAL. ANÁLISE DO VALOR À ÉPOCA DO ESBULHO. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. ÍNDICES. SÚMULA 408/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
[...]”
(AgRg no AREsp 475928/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.05.2014 – negritei).

Entretanto, no caso dos autos, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que a questão trazida à baila não se trata de mero erro material como quer fazer crer.

Isso porque, ao apresentarem a inicial da ação revisional trataram do contrato n. 89/01.502-9, o que permaneceu na impugnação a contestação e também no recurso de apelação julgado por este Tribunal, que revisou o referido pacto.

Na verdade, com o devido respeito, querer a parte, após mais de 14 (quatorze anos) de apresentada a inicial e de 07 (sete) anos do julgamento do recurso de apelação, alegar mero erro material para substituir um contrato em sede de cumprimento de sentença, beira o absurdo.

Nesse contexto, peço licença ao d. magistrado para transcrever parte da
decisum
que julgou os embargos de declaração, oposto em face do indeferimento do pedido de substituição do contrato n. 89/01502-9 pelo contrato n. 88/01502-5, que passa a fazer parte da fundamentação do voto que ora se apresenta, confira,
verbis
:

“Considerando que com a petição inicial foi coligida apenas a cópia do contrato 94/00.478/1, na sentença Id. 35046201, não apresentando prova mínima acerca dos demais contratos enumerados, foi acolhida a preliminar para delimitar a sentença ao exame dos pedidos revisionais apenas quanto ao pacto 94/00478/1.

No julgamento do Recurso de Apelação n. 24669/2016, foi parcialmente provido para revisar os demais contratos dispostos na inicial, citando os seus números um a um.

Na fase de liquidação de sentença, foram exibidos os contratos, com exceção das Cédulas Rurais n. 89/01502-9, 94/00092-1 (extrato 834) e 96/20.013-8 (795), vindo os autos se arrastando desde então, sendo na decisão Id. 117928775 determinado à parte autora a comprovação de sua existência, sob pena de não se proceder à sua liquidação
.

Sobre esta decisão não foi interposto recurso, já que na petição Id. 121671398, ou seja, cerca de 14 anos após o ajuizamento da ação e 07 anos após o trânsito em julgado é que o autor constatou o aludido “erro material” quanto ao número do contrato, cuja prova de sua existência, como anteriormente destacado, sequer foi apresentada quando do ingresso da ação
.

Ou seja, não se trata de mero erro material quanto a uma palavra digitada de forma equivocada, mas sim sobre um dos objetos da ação, ao elencar um contrato com registro numérico diferente do que pretendia revisar
.

Embora reste consolidada a tese de que, efetivamente, o erro material não transita em julgado, no caso em baila não há caracterização de tal instituto, não havendo como se reconhecer o apontamento equivocado quanto ao objeto da revisão contratual.”
(id. 133044270 – autos de origem – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024